Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$4.515,32 e a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que nunca teve relação contratual com a ré e que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que para se ver livre de tais restrições em seu nome efetuou o pagamento da dívida indevida cobrada pela parte ré.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente, em preliminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alega que não possui responsabilidade civil no caso em análise, combate o dano moral e, subsidiariamente o valor arbitrado para tal. Ainda, insurge-se contra a repetição de indébito em dobro. Contrarrazões apresentadas.
4. Recebimento do recurso no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado e, além disto, eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). REJEITADO.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
7. Não consta nos autos qualquer comprovação de que a parte autora contratou junto à ré os serviços educacionais e, segundo os ditames normativos, tal comprovação deveria partir da ré, já que é esta quem afirma que houve o contrato, e não da parte autora, diante da dificuldade de apresentação de prova negativa.
8. A ausência de contrato entabulado entre as partes é fato certo e, consequentemente, qualquer negativação por cobrança de dívida, referente a tal contrato que não existe, é indevida e implica em dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. Considerando-se a quantia arbitrada na origem no patamar de R$ 5.000,00, para a compensação por danos morais ser excessiva, ela deve ser reduzida. É que, pelo que consta da inicial, a parte autora não teve outras intercorrências mais graves além da negativação indevida de seu nome. Por isso, a diminuição do valor deve ocorrer para que fique num patamar mais razoável, sendo ele de R$ 2.000,00.
11. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo se infere dos autos, apesar da cobrança indevida se referir a suposto contrato que não existe e não colacionado aos autos, não restou comprovada a má-fé da recorrente, já que provavelmente ocorreu algum equívoco em seu registro de dado, pois, apesar de possuir informações escolares em nome de aluno igual ao do autor (ID 27663658, ID 27663657 e outros), não possui o contrato pactuado pelas partes, com assinatura do autor, o que, então, afasta a má-fé e enseja a devolução na forma simples.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 e para determinar a restituição do indébito em sua forma simples.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.